Tribunal: TJDFT
Processo: 0007589-82.1997.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0007589-82.1997.8.07.0000 IMPETRANTE: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE SAÚDE DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistos petição de id. 45926833, nada a prover. A credora Creusa Kuramoto pleiteia a expedição de alvará para pagamento de seu crédito com fundamento nos arts. 1.211-A da Lei 12.008/09, que alterou o CPC/73 e no art. 1.048 do CPC/15. O crédito objeto de cumprimento neste mandado de segurança existe perante a Fazenda Pública do Distrito Federal, seu pagamento ocorre por meio de Precatório ou RPV, a depender do montante, conforme disciplina o art. 100 da CF/88; não há previsão legal de expedição de alvará para pagamento. Registre-se, por oportuno, que nesta demanda há RPV expedido em favor da credora em 24/9/14 (id. 10942092). Aguarde-se o pagamento dos precatórios. P. I. Brasília - DF, 3 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora